Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição em dobro de valores descontados indevidamente de seus rendimentos mensais, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo entre as partes, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer-se, ainda, a reforma da decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação de consumo entre as partes que justifique a aplicação do CDC e a consequente repetição em dobro do indébito; (ii) analisar a possibilidade de reforma da sentença quanto ao montante fixado a título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração da repetição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessário comprovar o pagamento indevido, a realização do pagamento pelo consumidor e a ausência de engano justificável por parte do fornecedor, sendo irrelevante a demonstração de má-fé.
4. No entanto, para a aplicação do CDC, é imprescindível que as partes se enquadrem nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, o que não se verifica no caso em análise, pois a cobrança decorre de suposta associação à Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais.
5. Não configurada a relação de consumo, afasta-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo incabível a condenação em dobro.
6. Quanto aos honorários advocatícios, não há fundamentação específica para a reforma, e a sentença respeitou os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a configuração de relação de consumo, inexistente na hipótese de associação a entidade representativa não caracterizada como fornecedora.
2. Na ausência de fundamentação específica, mantém-se o valor dos honorários advocatícios fixados com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; arts. 2o e 3o.
Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2o; art. 932, inciso III.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1787313, 07085833220228070020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023.
Acórdão 1858472, 0717463-36.2023.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024.
Acórdão 1930832, 0714014-36.2024.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 02/10/2024.